Tribunal: TJDFT
Processo: 0724746-76.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CULPA EXCLUSIVA DO APELANTE. AUSENTE OMISSÃO DE SOCORRO. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL. RECONVENÇÃO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS POR ORÇAMENTOS. SENTENÇA MANTIDA. PRELIMINAAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos da ação principal e parcialmente procedente o pedido reconvencional, condenando a parte autora ao pagamento de danos materiais.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de nulidade por ausência de fundamentação; (ii) definir a responsabilidade pelo acidente de trânsito; e (iii) analisar a validade da condenação por danos materiais em sede reconvencional.
III. Razões de decidir
3. Não há nulidade por ausência de fundamentação quando a sentença enfrenta de forma clara os elementos essenciais, observando o art. 371 do CPC. A divergência quanto ao resultado não configura vício.
4. As provas demonstram que a parte autora, ao realizar conversão à direita, interceptou a passagem do veículo do réu, que trafegava regularmente na faixa direita, violando os arts. 34 e 38, I, do CTB.
5. Os danos materiais foram comprovados por orçamentos idôneos, suficientes para quantificar o prejuízo, dispensando a comprovação de desembolso prévio, conforme entendimento consolidado.
6. Não se verificam os requisitos dos arts. 80 e 81 do CPC para condenação por litigância de má-fé, pois a defesa apresentada pelo recorrido não revela dolo processual.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e desprovido. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.
_______
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 371, 80, 81 e 85, §11; CTB, arts. 34 e 38, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2013049, 0710899-59.2024.8.07.0016, Rel. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 18/06/2025; TJDFT, Acórdão 2093543, Rel. Marco Antonio Do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 23/02/2026.